Tribunal: TJBA
Processo: 0514577-69.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514577-69.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: LUIZ SERGIO ANDRADE DE FIGUEIREDO Advogado(s):CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA, MAIRA FERNANDA DIAS LOBO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando o reembolso integral de despesas médico-hospitalares decorrentes de procedimentos cirúrgicos emergenciais realizados fora da rede credenciada e condenando a ré ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reembolso integral das despesas médico-hospitalares realizadas em hospital não credenciado em situação de emergência; e (ii) verificar a ocorrência de danos morais pela negativa de cobertura. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de natureza consumerista, devendo a interpretação contratual ser mais favorável ao aderente, conforme art. 47 do CDC. 4. Em casos especiais, como situações de urgência ou emergência, é admitido o reembolso integral das despesas efetuadas em estabelecimento não credenciado, conforme jurisprudência consolidada. 5. A recusa indevida ao reembolso integral pleiteado caracteriza dano moral, por agravar sua situação de aflição psicológica em momento de vulnerabilidade. 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É devido ao reembolso integral de despesas médico-hospitalares realizadas em estabelecimento não credenciado quando comprovada a situação de urgência/emergência. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde em situação de emergência configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, artes. 2º, 3º e 47. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 608; AgRg no AREsp 418277/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0514577-69.2017.8.05.0080, de Feira de Santana, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado LUIZ SERGIO ANDRADE DE FIGUEIREDO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.